Tribunal: TJBA
Processo: 0501632-84.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501632-84.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIVANY SOUZA CUNHA

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA PARRA, LIARA INGRITY CELINO CUNHA

APELADO: DERMEVAL SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
WILDE FERREIRA DE OLIVEIRA, BRUNO OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUITADO SEM OUTORGA DE ESCRITURA. VENDA DO MESMO IMÓVEL A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO À ENTREGA DE LOTE EQUIVALENTE OU PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DIVANY SOUZA CUNHA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de adjudicação compulsória ajuizada em face de TREVISAN COMÉRCIO E IMÓVEIS LTDA. e outro, visando à obtenção da escritura definitiva de imóvel adquirido por compromisso de compra e venda firmado em 1981, devidamente quitado. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo réu e indeferiu o pedido principal por ausência de comprovação de titularidade dominial da vendedora à época da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à adjudicação compulsória de imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda quitado em 1981, cuja escritura não foi outorgada; (ii) estabelecer se, diante da alienação posterior do mesmo imóvel a terceiro que registrou a aquisição, é cabível a adjudicação de lote equivalente ou a conversão em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O promitente comprador que comprova o adimplemento integral do preço possui direito real à aquisição do imóvel e à outorga da escritura, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil e do Decreto-Lei nº 58/1937.

A ausência de registro da promessa de compra e venda impossibilita a oponibilidade da aquisição ao terceiro adquirente que registrou sua escritura, prevalecendo o direito deste conforme o princípio da prioridade registral.

Verificada a venda do mesmo imóvel a terceiro em 1998 — 17 anos após a avença com a autora — e impossibilitada a adjudicação do bem originalmente contratado, remanesce o direito à entrega de outro lote equivalente, conforme pedido subsidiário apresentado em sede recursal.

Persistindo a impossibilidade de entrega de lote equivalente, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, com base no valor de mercado atual do imóvel originalmente prometido.

O corretor de imóveis que apenas intermediou a negociação, sem vínculo societário ou de administração com a empresa promitente vendedora, não possui legitimidade passiva em ação de adjudicação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O promitente comprador que comprova a quitação do preço tem direito à adjudicação compulsória, salvo se o imóvel foi posteriormente alienado a terceiro que registrou a aquisição.

A duplicidade de venda do mesmo imóvel pelo promitente vendedor gera inadimplemento contratual e autoriza a entrega de lote equivalente ou, se impossível, a conversão da obrigação em perdas e danos.

O corretor de imóveis que atuou como mero intermediador da venda não possui legitimidade passiva para responder por obrigação de outorga de escritura.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.417 e 1.418; Decreto-Lei nº 58/1937, arts. 15 e 16; CPC/2015, art. 499.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0501632-84.2016.8.05.0274
, oriundos da
Comarca de Vitória
da Conquista
, em que figura

como Recorrente
DIVANY SOUZA CUNHA
, sendo Recorridos

T
REVISAN COMÉRCIO E IMÓVEIS LTDA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO.

09